Tribunal: TJDFT
Processo: 0730979-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PARTO INDUZIDO. URGÊNCIA. CARÊNCIA. SÚMULA 302 DO STJ. ARTIGO 35-C DA Lei No 9.656/1998. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. PEDIDO FORMULADO EM RÉPLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO ILÍQUIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, tendo em vista que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação.
2. O enunciado 302 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. Ademais, o artigo 35-C da Lei no 9.656/1998 dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde em caso de urgência no processo gestacional e estabelece que “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”.
3. Considerando que o pedido de indenização por dano moral foi apresentado em sede de réplica, o seu aditamento dependia do consentimento do réu, o que não se verifica nos autos.
4. O parágrafo 6o-A, do art. 85, do CPC prevê que “quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo”.
5. No caso, a suplicada foi condenada a custear o tratamento pleiteado na inicial, tratando-se de condenação liquidável, razão pela qual não há motivo para alterar a base de cálculo dos honorários.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.